Tribunal: STF
Processo: Rcl 44848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, que teria afrontado o decidido por esta CORTE nos autos do HC 142.205 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora alega que a presente ação visa garantir a autoridade da decisão dessa Suprema Corte, amparada nos termos do artigo 102, I, l e artigo 105, I, da Constituição Federal, ante notória desobediência do Parquet titular da Promotoria do GEPATRIA de Maringá/PR que, utilizando-se da nula delação premiada de LUIZ ANTONIO DE SOUZA, prestada no âmbito da Operação Publicano, instaurou Inquérito Civil nº. MPPR-0088.18.004114-2 em face do reclamante sem que este sequer tenha sido mencionado naquela nebulosa colaboração premiada declarada nula por essa Corte, ou seja, sem qualquer justa causa este Advogado reclamante foi “escolhido a dedo” pelo Ministério Público para ser investigado, violando assim, por consequência o princípio da presunção de inocência estampado no artigo 5º., LVII, da Constituição Federal.(fl. 2).
    Sustenta que, se não bastasse isso, questões relativas a diligências investigativas sobre fatos em que já havia operado toda e qualquer prescrição, pois o Parquet cristalinamente chafurdou a vida do Advogado ora reclamante, pois pleiteou a quebra de sigilo fiscal e bancária do período compreendido entre 1994 até 2018! (fl. 2).
    Argumenta, ainda, que além disso, verifica-se no caso sub judice que, certamente, mesmo ciente decisão no r. Acórdão proferido por essa Suprema Corte Federal no julgamento do HC nº. 142.205/PR prosseguiu em atos investigatórios totalmente descabidos em face do Advogado ora reclamante que sequer foi citado ou mencionado na sepultada delação premiada daquele ex-auditor fiscal; que sequer praticou algum ilícito penal ou cível e; que sequer das diligências investigativas realizadas inicialmente pelo Ministério Público foram encontrados indícios de autoria e materialidade da prática de ilícitos cíveis ou penais (fl. 2).
    Afirma que é inconcebível aceitar no Estado Democrático de direito que o próprio Promotor de Justiça atesta em documento público (certidão geral explicativa) que em face deste reclamante não haveria qualquer investigação em seu desfavor, mas contra ele postulou junto ao Poder Judiciário a quebra de sigilo bancário e fiscal! Além do mais, tudo aquilo que fora produzido nos autos, inclusive sua origem se deu a partir das delações prestadas pelo ex-auditor fiscal LUIZ ANTONIO DE SOUZA, aquela que essa corte recentemente sepultou, ou seja, há de ser reconhecido que tudo aquilo que foi produzido pelo Parquet em seu caderno investigatório cível travestido de criminal são frutos da árvore envenenada (fl. 3). 
    Acrescenta, ainda, que agora, para surpresa do Advogado ora reclamante que até então não era investigado (mas sim um terceiro interessado – figura jurídica criada pelo Parquet) recai sobre si bloqueio judicial de bens e direitos oriundos de uma Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública de Maringá/PR. (fl. 3)
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar a fim de determinar o trancamento da ação de Improbidade Administrativa em favor do reclamante em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Maringá/PR, distribuída no Sistema sob o nº. 000726634-2020.8.16.0190, bem como da Medida Cautelar Probatória de Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário nº. 0010034-98.2018.8.16.0190 (1ª Vara de Fazenda Pública de Maringá) e tudo o que nela foi produzido, por notória ausência de justa causa, visto a ocorrência cristalina do famigerado fishing expedition com aquela investigação genérica e desprovida de indícios mínimos de autoria e materialidade da prática de ilícitos penais e cíveis (Inquérito Civil nº. MPPR-0088.18.004114-2), promovendo-se devassa na vida do requerente. (fls. 25/26). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se, também, o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Na presente hipótese, a reclamação deve ser indeferida de plano.
    O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, o parâmetro pautado no HC 142.205, Rel. Min. GILMAR MENDES, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes , em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente